Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, eis que ceifada a vida de uma das vítimas e colocado em risco a vida de pelo menos outras duas.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. A vindicada excludente de ilicitude da legítima defesa não se revela com a nitidez necessária a impedir o decreto prisional, demandando a adequada instrução probatória indispensável ao exame do mérito, o qual somente poderá ocorrer perante o d. Juízo natural.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem admitida e denegada.